Tribunal: TJDFT
Processo: 0737781-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS DURANTE O CURSO DO PROCESSO.

1. O cumprimento de sentença deve se ater estritamente ao objeto do trânsito em julgado, de sorte que matérias não tratadas na sentença não podem ser inseridas na fase de cumprimento.

2. A correção monetária conforma matéria de ordem pública, pois tal encargo é consectário legal da condenação. É, portanto, passível de alteração de oficio, não ocorrendo preclusão, ofensa à coisa julgada, nem tampouco reformatio in pejus.

3. Rejeitada a tese de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.